Tribunal: TJMT
Processo: 0015066-15.2018.8.11.0064
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015066-15.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TATIANE DA COSTA MARQUES - CPF: 043.844.191-55 (APELANTE), JHONATAN ALVES CANDIDO (APELANTE), CARLOS EDUARDO COELHO CARDOSO - CPF: 046.841.181-00 (APELANTE), ANA PAULA DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 003.233.201-71 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO E DESOBEDIÊNCIA – CONDENAÇÃO –
RECURSO DE TATIANE DA COSTA MARQUES
–
1. ABSOLVIÇÃO
– FALTA DE PROVA –
IMPROCEDÊNCIA
–

PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE – RETRATAÇÃO JUDICIAL – IRRELEVÂNCIA – DEPOIMENTO DE POLICIAIS – CREDIBILIDADE – HARMONIA COM O CONTEXTO PROBATÓRIO – DELAÇÃO DE COMPARSA NA FASE JUDICIAL –
PEDIDO COMUM AOS APELANTES
–
2.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE
– CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – READEQUAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – INCIDÊNCIA DE MAIS DE UMA MAJORANTE
-
concurso de agentes e emprego de arma de fogo
-
DESLOCAMENTO PARA A PRIMEIRA FASE – POSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – INCIDÊNCIA DE FRAÇÃO DE AUMENTO COMUMENTE USADA PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES – PRECEDENTES STJ –
3.
AFASTAMENTO DA DETRAÇÃO
– POSSIBILIDADE – REGIME INICIAL NÃO MODIFICADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

EM
DISSONÂNCIA
COM O PARECER.

1. A delação de um dos participantes do evento criminoso tem relevante valor probatório quando não se exime de sua culpa, assumindo a sua cota de responsabilidade na consumação do crime;

É irrelevante a retratação na fase judicial, se as declarações na fase inquisitiva são corroboradas por outros elementos de prova, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória (TJ-MG - APR: 10672140028040001);

2. Reconhecidas duas majorantes do crime de Roubo (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), é possível usar uma na primeira fase, para exasperar a pena basilar, e a outra na terceira etapa, como causa de aumento da pena (STJ - AgRg no HC 457.453/MS). Irretocável, portanto, a exasperação da pena-base em 9 meses, devido à aferição negativa das circunstâncias do crime, eis, que aplicada de forma fundamentada e discricionária pelo julgador, observando o
quantum
comumente admitido pelos Tribunais Superiores (1/8), se a pena em abstrato cominada ao delito é de 4 a 10 anos de reclusão;

3. Nos termos do art. 387, § 2o, do CPP, a detração só poderá ser efetuada na sentença penal condenatória para fins de determinação do regime inicial de cumprimento de pena. Se este permanecer inalterado, não é possível realizar a efetiva detração em sentença, com desconto de pena, pois, acarretaria inadmissível usurpação da competência do Juízo da Execução (art. 66, III, “c”, LEP).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
, interposto, a tempo e modo por
Tatiane da Costa Marques, Jhonatan Alves Candido
e
Carlos Eduardo Coelho Cardoso,
contra sentença por meio da qual
Tatiane
foi
condenada
como autora do crime previsto no art. 157, § 2o, inciso II, e Art. 157 § 2o-A, inciso I, do CP, sendo-lhe imposta a pena definitiva de
7 anos
e
11 meses
de
reclusão,
a ser cumprida em regime
semiaberto
, além do pagamento de
10 dias-multa
;
Carlos
foi
condenado
como autor dos crimes previstos no art. 157, § 2o, inciso II, e Art. 157 § 2o-A, inciso I, e art. 330, todos do CP, sendo-lhe imposta a pena definitiva de
6 anos
e
8 meses
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, e 15 dias de detenção, além do pagamento de
20 dias-multa;
e pagamento de
10 dias-multa
; e
Jhonatan
foi
condenado
como autor do crime previsto no art. 157 § 2o, inciso II, e art. 157 § 2o-A, inciso I, do CP, sendo-lhe imposta a pena definitiva de
6 anos e 8 meses de reclusão,
em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
10 dias-multa.

Neste grau de jurisdição,
Tatiane, Jhonatan
e
Carlos
requereram a
readequação da pena-base
e o
afastamento da detração
aplicada em sede de sentença, enquanto
Tatiane
requereu a
absolvição,
por insuficiência de provas de autoria delitiva, além da
readequação da pena-base
e o
afastamento da detração
aplicada em sede de sentença
(Ids. 24958992/24958993; 24959450/24959451).

As contrarrazões do
Parquet
são pelo
desprovimento
dos apelos (Id. 24959452;
igualmente
, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, assim opinou, conforme transcrição livre que se faz do sumário ministerial:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO QUALIFICADO E DESOBEDIÊNCIA
– CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS
–
1. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE
–
QUANTUM

APLICADO DESPROPORCIONAL – IMPOSSIBLIDADE – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – JUÍZO QUE OBEDECEU OS
CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
–
2. AFASTAMENTO DA DETRAÇÃO PENAL
– INVIABILIDADE – JUÍZO QUE OBEDECEU AS
DISPOSIÇÕES TAXATIVAS
– 3.
ABSOLVIÇÃO DE TATIANE
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –
DEPOIMENTO DE VÍTIMAS E TESTEMUNHAS
–
PALAVRA DOS POLICIAIS
– CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA –
PELO
DESPROVIMENTO
DO RECURSO
.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020